Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-74.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. ENTREGA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem a ausência de condição financeira para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades comerciais, como ocorre quando colacionado aos autos a certidão de baixa de inscrição no CNPJ, o comprovante de cancelamento da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal e o distrato social, evidenciando a inatividade da pessoa jurídica.
2 – A despeito de a Apelante afirmar que não adquiriu as mercadorias que deram origem às notas fiscais que lastreiam o pedido monitório, a versão dos fatos por ela trazida não se afigura crível até mesmo porque descabe pensar-se em fraude na aquisição dos produtos quando há previsão de entrega na própria sede da pessoa jurídica, o que se presume feito em benefício do próprio adquirente. No caso, era presumível à Apelada que a pessoa encontrada dentro do estabelecimento comercial da Apelante seja dela representante (teoria da aparência), pelo que há acerto na entrega das mercadorias na forma em que realizada, pois concretizada no endereço declinado no pedido de compra, à pessoa que se afirmou preposta da Apelante.
3 – Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição aos Embargos Monitórios e a constituição do título executivo judicial.
Apelação Cível parcialmente provida.